Tribunal: TJMT
Processo: 1041444-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041444-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LEOMAR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 486.901.981-72 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO:

LEOMAR RODRIGUES FERREIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL MEDIANTE FRAUDE.
EMPRÉSTIMOS EM NOME DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESNECESSIDADE.
SENTENÇA

MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, em razão da abertura fraudulenta de conta digital, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em
discussão:

saber se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira em caso de abertura fraudulenta de
conta;

(
ii
) saber se se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ;

(
iii
) saber se o dano moral se presume (in
re

ipsa
) ou exige comprovação
concreta;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização mostra-se
proporcional e
razoável;

(v) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve

ser reformada.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo, sendo aplicável o CDC. A ausência de comprovação da contratação lícita e a inércia da instituição em prevenir a fraude caracterizam falha na prestação do
serviço

4. A responsabilidade objetiva decorre da aplicação da Súmula 479 do STJ, que atribui à instituição financeira o risco do empreendimento.

5. O dano moral é presumido diante do uso indevido de dados pessoais e da vinculação indevida do autor a movimentações bancárias
fraudulentas.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, às condições das partes e ao caráter pedagógico da medida.

7. A distribuição recíproca da sucumbência foi corretamente fixada, considerando-se a parcial procedência do pedido e o poder discricionário do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta digital, ante a falha na prestação do
serviço.

O dano moral decorrente da utilização indevida de dados pessoais configura-se in
re

ipsa
.

A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo legítima a quantia de R$ 5.000,00 em caso de abertura indevida de conta
bancária.

4. É legítima a distribuição recíproca da sucumbência nos casos de parcial procedência do pedido."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo
MM. Juiz da
8
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
a

Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada
por

Leomar Rodrigues Ferreira
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados nesta ação para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação à abertura de contas em nome do autor junto à
Pagseguro
Internet Ltda., confirmando a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se daráaté
29/08/2024
, e, a partir de
30/08/2024
, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os
juros de mora pela taxa SELIC
, deduzido o valor da correção pelo IPCA (artigos 389 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2o, ambos do CPC,observando-se em favor da parte autora a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada;

Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;

D
a ausência de
danos morais
indenizáveis
;

Da necessidade de redução do “quantum” indenizatório;

Da sucumbência e do princípio da eventualidade.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas
recolhidas
.
(ID.
2
94569852
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID 2
93974367
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO:
LEOMAR RODRIGUES FERREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1.
Da ausência
de conduta ilícita. Da ocorrência de fortuito externo.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação interposta por
Pagseguro
Internet Instituição de Pagamentos S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Leomar Rodrigues Ferreira
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. A sentença também condenou as partes, de forma recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a inexistência de falha na prestação do serviço; a ocorrência de
fortuito externo
, excluindo sua responsabilidade objetiva; a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso; a ausência de nexo causal; e a improcedência do dano moral, ou, subsidiariamente, a minoração do seu valor.

Alega, ainda, o cumprimento da obrigação de fazer e requer a
reforma da sentença
, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em sede de
contrarrazões
, o recorrido requer a manutenção integral da sentença, defendendo a correta aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a incidência da Súmula 479 do STJ e a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
. Sustenta que a fraude ocorreu dentro dos sistemas da ré, que não comprovou a regularidade da contratação, nem afastou a aplicação da inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se

que
os pedidos da parte recorrente não merecem prosperar.

Explico.

De início, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

No caso em apreço
,
a ré
não acostou aos autos, qualquer
prova da contratação, física ou digitalmente,
e
/ou
cópias de seus documentos pessoais, rest
ando
evidenciado que tais registros foram obtidos mediante fraude, tendo o autor sido ludibriado, uma vez que produziu essas imagens com outra finalidade, alheia à abertura da conta.

Ademais, a
empresa recorrente
não logrou demonstrar, que o autor tenha de fato solicitado a abertura da conta ou que seus sistemas tenham sido eficazes na detecção e prevenção do golpe.

Outrossim
, revela-se inverossímil que, em curto intervalo de tempo, tanto o autor quanto sua esposa tenham aberto contas bancárias em várias
instituições diferentes, utilizando seus próprios nomes para a prática de fraudes em estado diverso daquele em que residem.

Portanto, d
iante da alegação do autor de que jamais manteve relação contratual com a instituição ré, competia a esta comprovar a ausência de fraude no caso concreto — ônus que não foi satisfeito. Assim, a conduta omissiva da requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

Em tais circunstâncias, cita-se, por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, o caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de internet banking ou em função de negligência de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço.

Ou seja, nos termos do art. 14, caput, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo fato de terceiro, o que, no entanto, não ilide nem exclui a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Nesse ponto, a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pel
o
apelad
o
, em razão
contratação de empréstimos mediante fraude
, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável.

Pois bem.

C
onforme amplamente demonstrado, a identificação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente da comprovação de culpa. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Dessa forma, o
uso indevido de dados pessoais, que levou ao envolvimento do autor em processo judicial e ao bloqueio de suas contas bancárias, supera o mero aborrecimento, configurando dano indenizável.

A propósito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo por parte da vítima, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

Ressalte-se que a conduta da instituição financeira revela manifesta ausência de diligência, uma vez que, mesmo ciente da fraude perpetrada, deixou de adotar providências aptas a evitar danos maiores ou, ao menos, de cumprir com o dever de informação perante a consumidora.

Ademais, restou evidenciada falha na prestação do serviço disponibilizado por meio de aplicativo e plataforma digital, ao permitir que terceiro fraudador realizasse a abertura de conta bancária em nome da autora, com o exclusivo intuito de receber transferência via TED e, na sequência, realizar
transferências de valores a terceiros por meio de transações Pix — todas realizadas em curto espaço de tempo, no mesmo dia.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de contratação, julgando procedente o pedido formulado na ação.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

“
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2a Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, J. 24.08.2011)
[
grifo nosso
]

Alternativamente, pugna pela redução do “quantum indenizatório”.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão
reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do
quantum
indenizatório,
aplicam-se a este caso em específico
, ante as particularidades registradas no presente feito, conforme tópico
s

1
.
1 e 1.2
.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(RAC: 10001318820228110006, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022
–

grifo nosso
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ABERTURA DE CONTA DIGITAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – VIA APLICATIVO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(N.U 1001452-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
publicado
no DJE 08/05/2024)

Da redistribuição da verba sucumbencial.

A redistribuição da verba sucumbencial pretendida pela parte recorrente não merece acolhimento, uma vez que os honorários foram arbitrados de forma equitativa pelo juízo a quo, considerando a natureza da demanda e a complexidade da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a divisão igualitária da sucumbência, especialmente em casos em que ambas as partes obtêm parcial êxito em suas pretensões, insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador de primeiro grau, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique a modificação do julgado nesse ponto.

Não se verificando alteração substancial do desfecho da lide em sede recursal, tampouco demonstração de prejuízo concreto, inexiste fundamento jurídico para rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, deve ser mantida a divisão dos ônus sucumbenciais nos moldes definidos pela sentença, afastando-se qualquer pretensão de redistribuição.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto a verba honorária já foi fixada no percentual máximo legalmente permitido, tornando-se inviável nova elevação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025